Tribunal: STF
Processo: ADPF 1237
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO  
DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA NONA REGIÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros – Anatrip, “a fim de evitar e reparar lesão a preceitos fundamentais da Constituição, resultante de ato praticado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em vista da edição dos itens III e IV da orientação jurisprudencial OJ SE 40 TRT9, que trata da desconsideração da adoção da teoria menor da personalidade jurídica em processos judiciais trabalhistas” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. Os itens III e IV da Orientação Jurisprudencial n. 40, referente à Execução Trabalhista da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, estabelecem:



      “OJ EX SE – 40: RESPONSABILIDADE POR VERBAS TRABALHISTAS NA FASE DE EXECUÇÃO. (RA/SE/001/2011, DEJT divulgado em 07.06.2011) (...)



    III – Pessoas jurídicas. Responsabilidade. Execução imediata dos sócios. Impossibilidade. Frustrada a execução em face da devedora principal, a responsabilidade pelo adimplemento passa a ser do responsável subsidiário, que tem o ônus de apontar a existência de bens desembaraçados se alegar o benefício de ordem. Somente depois de inviabilizada a execução em face das pessoas jurídicas poderá ser direcionada a execução contra as pessoas dos sócios. 



    Precedentes: AP-00258-2004-089-09-00-4, DJ 27.07.2010, Rel. Des. Dirceu Buyz Pinto Junior AP-02745-1997-411-09-00-2, DJ 24.11.2009, Rel. Des. Archimedes Castro Campos Junior AP-02737-1997-411-09-00-6, DJ 06.10.2009, Rel. Des. Rubens Edgard Tiemann AP-00292-2008-658-09-00-3, DJ 02.10.2009, Rel. Des. Nair Maria Ramos Gubert AP-02079-2003-069-09-00-6, DJ 28.08.2009, Rel. Des. Neide Alves dos Santos



    IV – Pessoa jurídica. Despersonalização. Penhora sobre bens dos sócios. Evidenciada a inidoneidade financeira da empresa, aplica-se a desconsideração da personalidade jurídica para buscar a satisfação do crédito sobre o patrimônio pessoal dos sócios ou ex-sócios, que respondem pelos créditos trabalhistas devidos pela sociedade que integram ou integraram, ainda que na condição de cotistas ou minoritários. (ex-OJ EX SE 149; ex-OJ EX SE 202) 



    Precedentes: AP-02196-1996-673-09-00-8, DJ 30.06.2009, Rel. Des. Luiz Celso Napp AP-22244-2004-010-09-00-3, DJ 22.05.2009, Rel. Des. Benedito Xavier da Silva AP-01612-2001-013-09-00-6, DJ 17.04.2009, Rel. Des. Neide Alves dos Santos AP-01112-1999-651-09-00-4, DJ 24.03.2009, Rel. Des. Fátima T. L. Ledra Machado AP-01397-2005-020-09-00-5, DJ 10.02.2009, Rel. Des. Eneida Cornel”.



    3. A arguente afirma-se “associação de classe de âmbito nacional, sem fins lucrativos e constituída por prazo indeterminado (art. 1º) (...). Há, contra as filiadas da autora, processos trabalhistas que tramitam no Estado do Paraná (TRT da 9ª Região), estando, portanto, as representadas sob a incidência do enunciado de orientação jurisprudencial daquela Corte, o que justifica, portanto, a propositura da presente ação pela ora requerente” (fls. 2-3, e-doc. 1).



     



    Argumenta que “os trechos destacados do enunciado da OJ-EX SE 40 do TRT da 9ª Região, (...) desconsidera eventual necessidade de comprovação de abuso da personalidade jurídica, fraude ou confusão patrimonial, restando permitido o redirecionamento da execução contra o quadro societário tendo como motivo apenas o não pagamento da dívida pela pessoa jurídica, o que resulta, como afirmado, no redirecionamento automático da execução, sem se considerar os elementos que levaram ao não pagamento do débito pelo devedor principal, restando absolutamente anulada a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios” (fl. 4, e-doc. 1).



    Indica como preceitos fundamentais descumpridos os princípios da legalidade e da livre iniciativa, o direito fundamental à propriedade e os fundamentos da ordem econômica (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “a aplicação simples da teoria menor (art. 28 do CDC) para solucionar as questões envolvendo desconsideração da personalidade jurídica nas relações de trabalho esbarra, inicialmente, em problemas de legalidade (art. 5º, II, da CF/88), tanto em razão de haver enunciado normativo expresso determinando a aplicação da teoria maior (art. 1º, § 1º, c/c art. 7º, da Lei n. 13.874/2019), quanto pelo fato de que o art. 8º, da CLT, não confere ao julgador a possibilidade de tomar de empréstimo qualquer dispositivo legal, sem levar em consideração a ponderação entre os interesses particulares ou de classes, e o interesse público envolvido” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assinala que “a OJ-SE-40 do TRT da 9ª Região baseia-se apenas no princípio da proteção para declarar que basta o mero não cumprimento da obrigação pelo devedor principal para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo deixado completamente de lado todos os demais princípios constitucionais que incidem igualmente no caso, como os já citados princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica, bem como o direito fundamental de propriedade, como forma de fundamentar a existência da pessoa jurídica como meio de separação patrimonial que permita aos indivíduos destacarem uma parte de seu patrimônio pessoal, para empreenderem com segurança jurídica e impulsionarem a economia, o desenvolvimento e o progresso” (fl. 13, e-doc. 1).



    Para demonstrar presentes os requisitos da medida liminar requerida, assevera que “a questão relacionada à aplicação da teoria menor, ou maior, da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de trabalho é instável, tem viés constitucional e provoca, potencialmente insegurança jurídica. Deste modo, é cabível medida liminar na presente ADPF, de natureza cautelar, para suspender a eficácia dos itens III e IV da OJ-SE-40 do TRT da 9ª Região” (fl. 17, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido liminar de medida cautelar para suspender a eficácia dos itens III e IV da OJ-SE-40 do TRT da 9ª Região” (fl. 17, e-doc. 1).



    Pede “seja, em provimento final e definitivo, julgada procedente a presente arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, para cancelar os itens III e IV da OJ-SE-40 do TRT da 9ª Região [e] determinar que o E. TRT da 9ª Região observe os arts. 49-A e 50 do Código Civil nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a apresentação de procuração com poderes específicos quanto ao ato normativo questionado nas ações de controle abstrato de constitucionalidade. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: ADPF n. 1.195, de minha relatoria, Plenário, DJe 11.2.2025; ADPF n. 480-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.8.2018; e ADI n. 2.187-QO, Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJe 12.12.2003. 



    Na espécie, tem-se irregular a representação processual, pois a procuração apresentada na presente arguição não especifica o ato normativo impugnado, indicando genericamente como objeto “atos praticados pelo Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho em vista da edição de atos que tratam da desconsideração da adoção da teoria menor da personalidade jurídica em processos judiciais trabalhistas” (e-doc. 2).



    Entretanto, deixo de conferir prazo para a regularização processual, porque a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida, pela manifesta ilegitimidade ativa ad causam e porque eventual ofensa à Constituição da República, se existente, seria indireta.



Da ilegitimidade ativa ad causam 



    5. Nos termos do inc. I do art. 2º da Lei n. 9.882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental os mesmos legitimados para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade.



    Pelo art. 103 da Constituição da República, tem-se o seguinte o rol de legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I – o Presidente da República;



    II – a Mesa do Senado Federal;



    III – a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI – o Procurador-Geral da República;



    VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII – partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, em relação às entidades de classe de âmbito nacional (inc. IX do art. 103 da Constituição da República), a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade; b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação. Cita-se, por exemplo, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.10.2020. 



    Na espécie, tem-se não caracterizada a legitimidade ad causam da arguente. Conforme prevê o art. 3 de seu estatuto social, a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros tem por finalidade “representar os interesses de quaisquer pessoas jurídicas dedicadas e/ou envolvidas com o transporte rodoviário de passageiros” (fl. 3, e-doc. 15).



    7. A representação da arguente é patentemente limitada, não se legitimando para questionar, em controle abstrato de constitucionalidade, normas cujos efeitos não se restringem aos interesses e finalidades representados pela associação.



    Os itens III e IV da Orientação Jurisprudencial n. 40 do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, impugnados pela arguente, dispõem sobre a responsabilização de sócios nas execuções trabalhistas:



    “III – Pessoas jurídicas. Responsabilidade. Execução imediata dos sócios. Impossibilidade. Frustrada a execução em face da devedora principal, a responsabilidade pelo adimplemento passa a ser do responsável subsidiário, que tem o ônus de apontar a existência de bens desembaraçados se alegar o benefício de ordem. Somente depois de inviabilizada a execução em face das pessoas jurídicas poderá ser direcionada a execução contra as pessoas dos sócios. (...)



    IV – Pessoa jurídica. Despersonalização. Penhora sobre bens dos sócios. Evidenciada a inidoneidade financeira da empresa, aplica-se a desconsideração da personalidade jurídica para buscar a satisfação do crédito sobre o patrimônio pessoal dos sócios ou ex-sócios, que respondem pelos créditos trabalhistas devidos pela sociedade que integram ou integraram, ainda que na condição de cotistas ou minoritários (ex-OJ EX SE 149; ex-OJ EX SE 202)” (e-doc. 7).



    Considerando que os itens impugnados tratam do redirecionamento de execução trabalhista em sentido amplo, sem repercussão direta e específica sobre os interesses da arguente, não se demonstra a pertinência temática entre o conteúdo material da norma impugnada e os objetivos estatutários da arguente.



    Ressalta-se que, ainda que a arguente tivesse comprovado a alegação de que “há, contra as filiadas da autora, processos trabalhistas que tramitam no Estado do Paraná (TRT da 9ª Região), estando (...) sob a incidência do enunciado de orientação jurisprudencial” (fl. 3, e-doc. 1), tal argumento não seria suficiente para caracterizar a pertinência temática exigida para o exercício da legitimidade em controle abstrato de constitucionalidade.



    Ao apreciar controvérsias semelhantes, este Supremo Tribunal Federal assentou que o liame mediato, indireto ou oblíquo não satisfaz o requisito da pertinência temática, mesmo que se registre situação caracterizadora de “potencialidade geral de dano”. Nesse sentido, por exemplo: ADI n. 5.918, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 17.9.2020; ADO n. 53-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.11.2019; e ADI n. 6.290-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 30.11.2020.



    8. Na espécie, tem-se que o conteúdo material dos itens III e IV da Orientação Jurisprudencial n. 40 do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região tem abrangência ampla, com efeitos que ultrapassam a esfera de representação da arguente.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade de entidade representativa de apenas parcela da atividade econômica atingida pela lei impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE PARCELA SETORIZADA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é consolidada no sentido de não se admitir o ajuizamento de ação do controle abstrato de constitucionalidade por entidade que congregue apenas parcela setorizada de atividade econômica alcançada pela lei impugnada. 2. Demonstrou-se na decisão agravada que a Lei n. 20.276/2020 do Paraná não repercute apenas nos correspondentes bancários representados pela Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – Aneps, mas também sobre as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil. 3. Ausência de legitimidade ativa. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento” (ADI n. 6.539-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.4.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS TRABALHISTAS – ABRAT. IMPUGNAÇÃO DE REGRAS EDITADAS ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUÇÃO FEDERAL DE 1988. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Abrat carece de legitimidade ativa por não representar, no caso, a totalidade da categoria funcional alcançada pela norma impugnada, restringindo-se tão somente à representação de uma parcela dessa categoria, que corresponde a dos advogados trabalhistas. Precedentes. (...) V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 7.186-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.11.2022)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES (ANUP). LEI 4.647/2015 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ENTIDADE QUE REPRESENTA APENAS PARCELA DA CLASSE ECONÔMICA ATINGIDA PELA NORMA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) não possui legitimidade para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei 4.647/2015 do Estado do Mato Grosso do Sul, porque seu escopo de atuação não abrange a totalidade da categoria econômica afetada pela norma em comento. Ausente, também, a necessária pertinência temática. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADI n. 5.444-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 26.2.2018).



    9. Portanto, pela manifesta ilegitimidade ativa ad causam da arguente, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida.



Da ofensa indireta à Constituição da República



    10. Acresça-se à carência de legitimidade, suficiente para impedir o prosseguimento regular da presente arguição, que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não é a via apropriada quando, para análise da constitucionalidade de norma, seja imprescindível a análise prévia de norma infraconstitucional, pois não se admite exame de alegada inconstitucionalidade reflexa.



    Os requisitos objetivos para análise de inconstitucionalidade foram expostos, por exemplo, por J. J. Gomes Canotilho, nestes termos:



    “A questão suscitada perante o juiz da causa (...) tem de ser uma questão de inconstitucionalidade, isto é, tem de colocar-se o problema da conformidade ou desconformidade de uma norma com a Constituição. Esta questão de inconstitucionalidade deve configurar-se da seguinte forma: (1) é uma questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, deve tratar-se da questão da desconformidade constitucional de um ato normativo a aplicar num caso submetido a decisão perante o juiz a quo; (...) (3) é uma questão de inconstitucionalidade, isto é, pressupõe um juízo de conformidade ou desconformidade de um acto normativo com normas ou princípios dotados de estalão constitucional (= forma e valor constitucional) ou, no caso de ilegalidade, de valor legal reforçado (legalidade qualificada), excluindo-se as questões de natureza contencioso-administrativa (legalidade ou ilegalidade de regulamentos, de atos administrativos), as questões de mérito da causa” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 985).



    11. No caso em exame, embora a arguente invoque como parâmetro de controle (preceitos fundamentais) os princípios da legalidade e livre iniciativa, os fundamentos da ordem econômica e o direito fundamental à propriedade, tem-se que a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta.



    A arguente alega que “a aplicação simples da teoria menor (art. 28 do CDC) para solucionar as questões envolvendo desconsideração da personalidade jurídica nas relações de trabalho esbarra, inicialmente, em problemas de legalidade (art. 5º, II, da CF/88), tanto em razão de haver enunciado normativo expresso determinando a aplicação da teoria maior (art. 1º, § 1º, c/c art. 7º, da Lei n. 13.874/2019), quanto pelo fato de que o art. 8º, da CLT, não confere ao julgador a possibilidade de tomar de empréstimo qualquer dispositivo legal, sem levar em consideração a ponderação entre os interesses particulares ou de classes, e o interesse público envolvido” (fl. 11, e-doc. 1).



    A demonstração de alegada inconstitucionalidade demanda o cotejo prévio e imprescindível de legislações infraconstitucionais aplicadas à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor). 



    12. Ao apreciar controvérsia semelhante, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 559/SP, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “a inconstitucionalidade que autoriza o exercício do controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal é aquela decorrente da incompatibilidade frontal e direta com a Constituição” (Plenário, DJe 23.6.2022).



    Não demonstrado descumprimento direto à Constituição da República, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não comporta conhecimento. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: ADPF n. 648/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.6.2021; ADI n. 6.446/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.6.2023; e ADPF n. 468-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018.



    13. A presente arguição não pode ser conhecida, pela manifesta ilegitimidade ativa ad causam e pela inexistência de ofensa direta à Constituição da República.



    14. Pelo exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida cautelar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora